Tribunal: TJES
Processo: 5009650-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009650-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN DA SILVA SEPULCRO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009650-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN DA SILVA SEPULCRO

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIZ BAPTISTA LANDEIRA PEIXOTO - ES29654-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DATA BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ÚLTIMA PRISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. (ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019.)

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009650-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN DA SILVA SEPULCRO

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIZ BAPTISTA LANDEIRA PEIXOTO - ES29654-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Confome relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que indeferiu o pedido de retificação do marco interruptivo referente ao cálculo da progressão de regime.

Em suas razões, a Representante Ministerial de primeiro grau argumenta que “a prática de novo delito interrompe o cálculo da progressão de regime, ainda que o apenado não seja preso em flagrante. O fato de, após a prática de novo crime, o apenado ser preso em flagrante ou por cumprimento de mandado de prisão não altera a consequência de interrupção do cálculo, haja vista que a razão de ser é a mesma”.

Verifica-se do extrato do INFOPEN e dos documentos inseridos no processo executório que o acusado foi preso em flagrante em 19 de maio de 2017 (autos nº 0023352-48.2017.8.08.0048), ocasião em que foi deferida a liberdade do agravante no dia 20 de maio de 2017, tendo permanecido solto até o dia 27 de agosto de 2018, quando foi cumprido novo mandado de prisão, referente à ação penal de nº 0012285-52.2018.8.08.0048.

A decisão recorrida fixou como data-base para concessão de benefícios executórios a data de
19 de maio de 2017
; no entanto, o MP requer a alteração do referido marco interruptivo
benefício de progressão ao regime
para a data de 27 de agosto de 2018, sendo esta a data da última prisão.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.557.461, alterou o posicionamento da Corte Especial sobre a matéria em debate, entendendo que a alteração da data-base em decorrência somente da unificação de penas não encontra amparo legal,
passando a adotar como marco inicial da contagem dos prazos a última infração disciplinar ou a última prisão
, seja por crime anterior ao início do processo executório, ou posterior, este último desde que já tenha sido reconhecido como falta grave:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave
, configura excesso de execução.
3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.
4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.
As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.
5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.
(ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019.)

A meu ver, a decisão do Juízo de primeiro grau somente subsistiria caso o retorno do Recorrido ao sistema prisional tivesse se dado por força de cumprimento de mandado de prisão expedido anteriormente à data base fixada e cuja pena indicada já estivesse apurada no somatório das Execuções Penais. Neste caso, não vejo motivo para alteração do marco temporal dos benefícios. No entanto, o que se vê no caso em apreço é o retorno do Recorrido ao sistema prisional por força de mandado prisional expedido em data posterior à data base fixada e relativo a fato praticado em data posterior à mesma data base.

Logo, estamos diante de situação que forçosamente modifica a contagem do prazo para os benefícios executórios nos moldes do que resta preconizado pela jurisprudência do STJ, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que a data base seja fixada em
27 de agosto de 2018.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.